Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008469-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 052.118.771-01 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que extinguiu a busca e apreensão, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015. A extinção se deu após a inércia da parte autora, mesmo devidamente intimada por meio do sistema eletrônico do PJe.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de extinção de processo de execução por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC/2015, bem como a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico nos autos digitais.

III.
Razões de decidir

3. O art. 485, § 1o, do CPC/2015, autoriza a extinção do processo por abandono da causa quando a parte, devidamente intimada pessoalmente, não promove o andamento do feito.

4. Nos termos do art. 246, § 1o, do CPC/2015 e do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico, em portal próprio, tem validade como intimação pessoal, sobretudo quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado, com cadastro regular nos autos eletrônicos.

5. Restando comprovada a ciência da parte exequente e a sua inércia reiterada, é legítima a extinção do feito por abandono da causa, ainda que no âmbito de execução de título extrajudicial, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado nesta Corte.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo de busca e apreensão com base no art. 485, III, do CPC/2015 é admissível, desde que configurado o abandono da causa pela parte exequente, regularmente intimada nos termos do § 1o do mesmo artigo.

2. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico, em autos digitais, é considerada pessoal para todos os fins, conforme art. 246, § 1o, do CPC/2015 e art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008469-91.2021.8.11.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

RAPHAEL ALVES DOS SANTOS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO. contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA DE BARRA DO GARÇA, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n°. 1008469-91.2021.8.11.0004, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante, em síntese, que a decisão recorrida incorre em
error,
uma vez que, para que haja a extinção do feito, deve a parte autora ser intimada pessoalmente.

Assevera que “
o MM. Juízo a quo decidiu pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo que não houve a intimação pessoal, conforme art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, que deveria haver intimação pessoal, nos termos do §1o do mesmo artigo, com prazo de 5 dias que fosse providenciado o prosseguimento do feito”.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausente as contrarrazões ante a não triangularização processual.

Preparo recolhido – Id. 295571875.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade de extinção da ação de busca e apreensão com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando verificada a inércia do exequente, mesmo após intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

A sentença recorrida assentou que, não obstante regularmente intimado por meio eletrônico, na forma prevista para processos digitais, o exequente manteve-se inerte, mesmo após reiteradas advertências quanto à possibilidade de extinção, razão pela qual reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo.

A irresignação do apelante parte da premissa de que, para extinção do feito, deve a parte autora ser intimado pessoalmente, nos moldes do art. 485 do CPC. Tal exegese, contudo, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a extinção da execução por abandono do processo, desde que respeitados os requisitos do § 1o do art. 485, inclusive com intimação pessoal da parte exequente

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a parte autora foi regularmente intimada, tanto por meio do sistema do PJe quanto pelo diário oficial, com a devida advertência quanto à possibilidade de extinção do feito.

Ainda assim, não promoveu qualquer ato ou diligência, mantendo-se absolutamente inerte, em manifesta desatenção ao comando judicial.

Colaciono:

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresaspúblicas e privadassão obrigadas a manter cadastro nos sistemasde processo em autos eletrônicos,para efeito de recebimento de citações e intimações,as quais serão efetuadas preferencialmentepor esse meio.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa. A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve sua prévia intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos autos eletrônicos, deve ocorrer exclusivamente por meio físico ou se pode ser realizada pelo sistema eletrônico, com validade para todos os fins.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações.

4. A Lei no 11.419/2006, em seu artigo 5o, §6o, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal.

5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

6. Como a intimação foi regularmente realizada por meio eletrônico, a ausência de manifestação da parte autora caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Nos processos eletrônicos, a intimação realizada pelo sistema eletrônico em portal próprio é considerada pessoal para todos os fins, nos termos do artigo 246, §1o, do Código de Processo Civil e do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.

2. A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1049452-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável a majorante do art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025